Tribunal: TCU
Processo: 001.808/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 960/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação proposta pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, visando a adoção de medidas por parte deste Tribunal para conhecer e avaliar a atuação dos órgãos governamentais na proteção das terras indígenas, no sentido de evitar, em especial, a utilização de terras indígenas para mineração, exploração de petróleo e instalação de hidrelétricas em desacordo com recomendações da Fundação Nacional do Índio (Funai), bem como em desrespeito aos §§ 2° e 3° do art. 231 da Constituição Federal de 1988 e do art. 15 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Considerando que a representação decorre de matéria veiculada no Jornal O Globo em janeiro de 2020, a qual noticia que o governo prepara um projeto de lei visando liberar a mineração, a exploração de petróleo e a instalação de hidrelétricas em terras indígenas, no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), em desacordo com recomendações da Funai e sem a participação das comunidades indígenas afetadas; Considerando que não cabe a este Tribunal atuar no sentido de coibir que um projeto de lei seja apresentado ao Congresso Nacional nem que o governo seja obrigado a ouvir o órgão indigenista nesta fase inicial de discussão, pois, haverá oportunidade para que a população indígena seja ouvida, por meio de audiências públicas, por exemplo, ou outros meios disponíveis, no âmbito da comissão especial a ser criada na Câmara dos Deputados para analisá-lo; Considerando que não é papel do TCU exercer controle legislativo prévio; Considerando, portanto, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade previstos, haja vista a matéria não ser de competência do Tribunal; Considerando, todavia, que da leitura do projeto inicial ressaltam-se alguns pontos sensíveis que devem ser mais amplamente discutidos, bem como que o projeto poderá ser objeto de aperfeiçoamento no âmbito da comissão especial que será criada; e Considerando a proposta uniforme no sentido de arquivar os autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) enviar cópia deste Acórdão, bem como das peças 6 e 7 à Comissão Especial da Câmara dos Deputados a ser criada para apreciar o Projeto de Lei 191/2020; c) dar ciência ao representante da presente deliberação; e d) arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.808/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio - Funai. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representante Legal: não há.